Tribunal: TJDFT
Processo: 0703384-50.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Númerodo processo: 0703384-50.2026.8.07.0000 Classejudicial:AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLTEC ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE MORADORES E AMIGOS DE AGUAS CLARAS/DF - AMAAC DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela ré na origem, SOLTEC ENGENHARIA LTDA, contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos da ação civil pública de no 0715726-73.2025.8.07.0018, ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DE ÁGUAS CLARAS/DF – AMAAC em desfavor da ora recorrente e do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora para determinar a suspensão imediata de qualquer obra ou intervenção na "Área 3 do Parque Central de Águas Claras", e para suspender os efeitos da Licença para Estande de Vendas no 018/2025, sob os seguintes fundamentos (ID 259564451): “I. Relatório Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ajuizada por ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DE ÁGUAS CLARAS/DF - AMAAC, sob o procedimento comum, por intermédio de seu procurador regularmente constituído (art. 104 do CPC), contra SOLTEC ENGENHARIA LTDA e DISTRITO FEDERAL, todos devidamente qualificados na exordial. A parte autora sustentou, como causa de pedir (art. 319, III, do CPC), que a primeira requerida iniciou a construção de um estande de vendas de empreendimento imobiliário na "Área 3" do Parque Central de Águas Claras. Alegou que o referido espaço constitui bem de uso comum do povo, com destinação específica para equipamentos de lazer e cultura (teatro de arena, borboletário), conforme Projeto Paisagístico e Executivo aprovados. Aduziu que a ocupação se fundamenta na Licença no 018/2025 emitida pela SEDUH, ato que reputa nulo por desvio de finalidade e violação à Lei Complementar Distrital no 961/2019 e ao Decreto no 42.512/2021, que regem os parques urbanos. Relatou, ainda, a realização de terraplanagem e instalação de estruturas no local, caracterizando risco ambiental e urbanístico. Ao final, requereu a concessão de tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), para a imediata suspensão da obra e a suspensão dos efeitos do ato administrativo (Licença no 018/2025) que autorizou a ocupação. Também pediu a citação dos réus (art. 238 do CPC), tendo, no mérito, pleiteado a procedência do pedido (art. 319, IV, do CPC), a fim de que seja determinada a cessação definitiva das obras, a retirada das estruturas e a recuperação da área, assim como a condenação da parte requerida em verbas sucumbenciais (art. 85 do CPC). A parte autora valorou a causa, aparelhou a exordial com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 319, V, e 320, CPC), destacando-se a Licença para Estande de Vendas (ID 258900275) e o Memorial Descritivo (ID 258900267), e requereu a produção de todos os meios de prova admitidos no direito (art. 319, VI, do CPC). Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência (ID 259327441). II. Do Recebimento da Petição Inicial Verifico não estar presente nenhuma hipótese de indeferimento da inicial (art. 330 do CPC) ou de improcedência liminar do pedido (art. 332 do CPC). Outrossim, certifico a regularidade formal da peça preambular (art. 319 do CPC), estando igualmente presentes as condições da ação (art. 17 do CPC) e os pressupostos processuais, motivo pelo qual RECEBO a petição inicial. III. Do Pedido de Tutela Provisória de Urgência Para a concessão do pedido de tutela provisória de urgência são necessários dois requisitos cumulativos (art. 300 do CPC), quais sejam: a) a probabilidade do direito requerido; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido, vide art. 300 do CPC/2015: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, está satisfeito o requisito da probabilidade do direito vindicado. Compulsando os autos, verifica-se que a área objeto da lide ("Área 3 do Parque Central") possui destinação pública afetada ao lazer e à preservação ambiental, enquadrando-se no conceito de Parque Urbano regido pela Lei Complementar Distrital no 961/2019. Com efeito, a Lei Complementar no 961/2019 dispõe sobre a criação, implantação e gestão de parques urbanos no Distrito Federal e define estes como categoria de espaço livre de uso público, bem de uso comum do povo, que desempenha funções paisagística, ambiental, recreativa e de socialização (art. 3o). O art. 8o da referida Lei Complementar é taxativo ao dispor que "a implantação do parque urbano segue o respectivo projeto de paisagismo". A documentação acostada, notadamente o Memorial Descritivo de ID 258900267, indica que a área em questão está projetada para abrigar equipamentos comunitários como teatro de arena e centro de atividades, e não atividades comerciais privadas de cunho imobiliário. Ademais, a própria Administração Pública, ao regulamentar a matéria via Decreto no 42.512/2021, reconheceu o "Parque Central de Águas Claras" (item 17 do rol divulgado pela SEDUH) como área sujeita a regime de proteção especial. A informação está condita em endereço eletrônico oficial da própria Secretaria, acessível pelo link abaixo. https://www.seduh.df.gov.br/w/parques-urbanos-do-distrito-federal-serao-regulamentados Outrossim, o Parque Urbano de Águas Claras também está previsto no Plano de Ocupação do Bairro Águas Claras, aprovado pelo Lei no 385/1992. https://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/48344/Lei_385_16_12_1992.html Destaco, ainda, que a ausência de determinação judicial específica para implantação imediata do parque não autoriza a tredestinação ilícita do espaço reservado. O uso da área para empreendimentos privados degradadores do meio ambiente natural compromete suas funções originais de promoção do lazer e preservação ambiental. Desta feita, a autorização precária concedida via Licença no 018/2025 para instalação de estande de vendas de incorporadora particular, em detrimento da fruição coletiva, aparenta ferir os princípios da impessoalidade, da supremacia do interesse público e da vinculação à destinação urbanística da área pública, configurando, em sede de cognição sumária, desvio de finalidade do ato administrativo. De igual sorte, há nos autos elementos robustos que indicam o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que a empresa ré já iniciou as intervenções no local, com movimentação de terra e instalação de contêineres e postes, conforme relatado e documentado na inicial. A continuidade das obras acarretará a consolidação de situação fática de difícil reversão, privando a comunidade do uso da área verde e podendo causar danos ambientais e paisagísticos imediatos à área nobre do Parque Central. Por conseguinte, o pedido de tutela de urgência também preenche o requisito do “periculum in mora”. Por conseguinte, antecipo os efeitos da tutela jurisdicional para determinar a imediata paralisação das atividades construtivas e suspender a eficácia da licença administrativa impugnada. IV. Deliberação Diante de todo o exposto, CONCEDO a tutela provisória de urgência requerida, pois estão presentes os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, motivo pelo qual determino: 1 - A SUSPENSÃO IMEDIATA de qualquer obra, terraplanagem ou intervenção realizada pela ré SOLTEC ENGENHARIA LTDA na área denominada "Área 3 do Parque Central de Águas Claras", objeto da Licença no 018/2025; 2 - A SUSPENSÃO DOS EFEITOS da Licença para Estande de Vendas no 018/2025 (Processo SEI no 00390-00006323/2025-17), devendo o réu DISTRITO FEDERAL abster-se de emitir novas autorizações para a mesma finalidade no local até o deslinde do feito. 3 - Fixo multa (astreintes) no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por dia de descumprimento, limitada inicialmente a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), a incidir sobre a ré SOLTEC ENGENHARIA LTDA em caso de descumprimento da ordem de paralisação. 4 - A CITAÇÃO da parte ré (art. 238 e ss. do CPC), com as advertências legais (art. 250 do CPC), para que tomem ciência desta decisão e a cumpram de imediato, bem como para que apresentem resposta, no prazo legal de 15 dias (art. 335 do CPC), ou em prazo em dobro no caso da Fazenda Pública (Distrito Federal), conforme art. 183 do CPC. Cumpra-se a diligência com urgência, em regime de plantão. Dou à presente decisão força de mandado judicial. Fica desde já determinada a expedição de carta precatória, se necessário. Intime-se o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) para ciência e intervenção no feito, na qualidade de fiscal da ordem jurídica. Intimem-se. Cumpra-se com urgência.” (grifos originais) Em suas razões, a empresa recorrente pede, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ativo ou a tutela recursal para anular/revogar, ou ao menos afastar os efeitos da decisão de ID 259564451, a qual impôs em desfavor da agravante o embargo às obras atualmente em curso para construção de estande de vendas. No mérito, pede seja dado provimento ao recurso, para confirmar a revogação da liminar, permitindo, definitivamente, o prosseguimento da execução da obra por parte da agravante, que se encontra com licença e alvará de construção sem qualquer mácula ou ilegalidade. Sustenta, em resumo, inexistir comprovação de ilegalidade na obtenção da Licença Para Estande de Vendas no 18/2025, expedida pela SEDUH em 30 de outubro de 2025. Defende que o ato administrativo cumpre rigorosamente os requisitos dos artigos 54 e 55 da Lei no 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do DF) e do Decreto no 43.056/2022, os quais autorizam a ocupação onerosa e precária de área pública para tal finalidade. Afirma buscar a associação agravada implicar uma ilegalidade à agravante e ao Distrito Federal, baseada na equivocada interpretação legislativa acerca da implementação de parques públicos no Distrito Federal, no intuito de obter decisão judicial a qual reconheça a existência de parque público, sem o devido cumprimento dos requisitos legais e participação do ente administrativo responsável. Alega a ocorrência de indevida ingerência do Poder Judiciário no mérito administrativo e na discricionariedade do ente público, destacando a impossibilidade de o Judiciário rever atos da Administração que gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, uma vez tratar-se de ocupação autorizada mediante pagamento de preço público. Expõe a inexistência jurídica do "Parque Central de Águas Claras" como unidade de conservação formalmente implementada. Menciona que a associação agravada fundamenta sua pretensão em memoriais descritivos e projetos viários os quais constituem meros atos preparatórios, incapazes de criar restrições urbanísticas sem o devido processo legislativo e administrativo de criação do parque. Outrossim, informa a existência de processo anterior movido pela ora recorrida (Ação Civil Pública no 0003158-18.2015.8.07.0018), na qual se decidiu, em feito transitado em julgado, pela impossibilidade de o Judiciário obrigar o Distrito Federal a instituir parques públicos. Aponta: se o parque não foi juridicamente constituído, não há se falar em violação às restrições de uso comercial previstas na LC 961/2019, regulamentada pelo Decreto no 42.512/2021. A área permanece sob a gestão da Administração Pública como bem de uso comum do povo com destinação genérica, sujeitando-se, portanto, às normas gerais de ocupação urbana, especificamente o Código de Obras do Distrito Federal. Por fim, assevera a existência de perigo de dano reverso decorrente da paralisação das atividades, principalmente em razão do prejuízo financeiro imensurável à incorporadora, a afetação do cronograma da obra principal (licenciada pelo Alvará de Construção no 0005/2025 para o Lote 3685) e o impacto negativo aos trabalhadores e prestadores de serviço já contratados (ID 80651931). É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e houve comprovação do recolhimento do preparo (ID 80653435). Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação civil pública ajuizada pela ora agravada, na qual se pugna, em sede liminar, pela suspensão imediata das obras e a suspensão dos efeitos do suposto ato administrativo que teria autorizado a instalação de stand de vendas na denominada “Área 3 do Parque Central de Águas Claras” (ID 258900258). Do que se infere, a decisão agravada concedeu em parte a tutela provisória, para suspender qualquer obra, terraplanagem ou intervenção realizada pela ré SOLTEC na área denominada "área 3 do parque central de águas claras", objeto da licença no 018/2025, além de suspender os efeitos da licença para estande de vendas no 018/2025 (processo sei no 00390-00006323/2025-17), ficando o réu Distrito Federal impossibilitado de emitir novas autorizações para a mesma finalidade no local até o deslinde do feito (ID 259564451); disto decorreu o presente recurso. Inicialmente, como é cediço, cabe relembrar a impossibilidade de o Poder Judiciário intervir no mérito dos atos da Administração Pública, em respeito à teoria da separação e independência dos poderes. Nesse sentido, a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores há muito firmou entendimento no sentido de que o controle jurisdicional sobre atos administrativos se restringe à verificação da regularidade do procedimento e da legalidade dos atos praticados, sendo vedada qualquer incursão no mérito administrativo. Confira-se esclarecedores precedentes: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. RÁDIO COMUNITÁRIA. AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO. COMPETÊNCIA DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO. CONCESSÃO, AINDA QUE EM CARÁTER PRECÁRIO, PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. 1. "A demora da Administração para apreciar o pedido de autorização para funcionamento de rádio comunitária não legitima ao Poder Judiciário conceder o direito de continuidade das atividades" (AgRg no REsp 1.090.517/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 14/11/2014). Antes ainda, e nesse mesmo sentido: EREsp 1.100.057/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 10/11/2009. 2. "Para que a divisão dos Poderes ministre seus benéficos resultados, é mister que seja real, que prevaleça não só de direito como de fato, que seja uma realidade e não somente nominal, que seja efetiva e não uma idealidade apenas escrita. É essencial que seja respeitada, e fielmente observada, que cada Poder efetivamente se contenha em sua órbita, que reciprocamente zelem de suas atribuições, não tolerando a invasão e o despojo de sua competência constitucional" (trecho do voto do em. Ministro CELSO DE MELLO, proferido na ADI 6.062 MC-Ref, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, DJe 28/11/2019). 3. Acrescente-se, outrossim, que a jurisprudência deste Superior Tribunal é pacífica no sentido de que, "no controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade" (MS 22.289/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 25/10/2018). 4. Embargos de divergência parcialmente conhecidos e, nessa parcela, providos.” (STJ, EDv nos EREsp n. 1.797.663/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 5/10/2022) - g.n. “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MULTA. PROCON-DF. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE. PODER JUDICIÁRIO. MULTA. REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os atos administrativos se sujeitam ao controle externo do Poder Judiciário. Contudo, o controle exercido pela atividade jurisdicional deve limitar-se a aferir a legalidade do ato, não podendo adentrar no mérito do ato administrativo, sob pena de, invadindo a competência que é da Administração, implicar em violação à separação de poderes. [...]” (Acórdão 2043666, 0721138-19.2024.8.07.0018, Relator(a): Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJe: 06/10/2025) - g.n. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADA. LICENÇA DE FUNCIONAMENTO. INTERDIÇÃO PARCIAL DE ATIVIDADES. PENDÊNCIAS NÃO SATISFEITAS PELO ADMINISTRADO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE INTERDIÇÃO. [...] III. Uma das características desse poder da Administração é a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, tendo como consequência direta a inversão do ônus da prova, ou seja, compete ao particular comprovar que a atuação da Administração Pública foi ilegal ou que os fatos aduzidos seriam inverídicos. IV. Em relação ao controle dos atos administrativos, ao Poder Judiciário é permitido apenas o controle da legalidade, sendo vedado imiscuir-se no exame e valoração do mérito administrativo, substituindo a atuação administrativa, sob pena de afronta ao princípio da separação entre os poderes (Constituição Federal, artigo 2o). [...] VIII. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. Desprovida no mérito.” (Acórdão 1867005, 0708238-38.2023.8.07.0018, Relator(a): Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJe: 05/06/2024) - g.n. Feitas essas considerações, passa-se à análise sumária da possibilidade ou não de intervenção do Poder Judiciário na hipótese. Segundo consta, o ato objeto da lide, que teve seus efeitos suspensos pela decisão agravada, consubstancia-se na “Licença para Estande de Vendas no 018/2025 (Processo SEI no 00390-00006323/2025-17)” exarada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal, a qual deferiu à SOLTEC Engenharia, ora agravante, a utilização de “área pública específica, para Estande de Vendas, contendo 163,92m2, para a Obra licenciada pelo Alvará de Construção n° 0005/2025(doc. SEI n° 159673000), processo principal n°00390- 00000103/2023-18, situada próxima ao LOTE 3685, AVENIDA PARQUE ÁGUAS CLARAS - ÁGUAS CLARAS/DF” (ID 80651935). Cabe frisar, no entanto, que os atos da Administração gozam de presunção de legitimidade e legalidade, somente podendo ser afastados mediante prova inequívoca em sentido contrário, inexistente na hipótese em apreço, pois não demonstrada pela associação autora da ACP originária, à primeira vista, qualquer mácula ao procedimento administrativo que acarretou a licença concedida pela SEDUH, sendo descabido falar, ausente provas nesse sentido, em desrespeito às disposições legais para ocupação a título precário de área pública. Assim, o ato administrativo emitido pela SEDUH goza de presunção de legitimidade e veracidade, razão pela qual não pode ser suspenso liminarmente sem prova inequívoca de ilegalidade, existente nesta fase inicial do processo originário. Portanto, ausente ilegalidade manifesta, não se mostra possível a intervenção judicial no mérito administrativo do ato. Demais disso, urge mencionar ainda não ter havido constituição jurídica do "Parque Central de Águas Claras", a qual demanda ato formal do poder executivo (Lei Complementar no 961/2019 e Decreto no 42.512/2021), que ainda não foi editado, permanecendo a área como bem de uso comum do povo com destinação genérica, sujeitando-se às normas gerais de ocupação urbana. Nesse sentido, cabe destacar a existência de ajuizamento pelo Parquet de Ação Civil Pública anterior (de no 0003158-18.2015.8.07.0018), a qual buscou obrigar o Distrito Federal, bem como a TERRACAP e o IBRAM, a implementar o Parque Central de Águas Claras. Referida ação foi julgada improcedente, sob o fundamento da impossibilidade de imposição judicial à Administração do Distrito Federal para instituir parques públicos. Confira-se a ementa do julgado: “ADMINISTRATIVO, AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FACE DO ESTADO. CRIAÇÃO DE PARQUES PÚBLICOS EM ÁGUAS CLARAS. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. AUTOCONTENÇÃO. DEFERÊNCIA À SEPARAÇÃO DOS PODERES E À TEORIA DAS CAPACIDADES INSTITUCIONAIS. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1 – Em se identificando, com amparo no art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, que a parte Autora, ao longo de toda a peça exordial e, especificamente, no tópico em que deduzira o pedido condenatório acolhido pelo Magistrado de origem, mirou todos os três Réus, tem-se que o estabelecimento de obrigação solidária na sentença não constitui, por si, nulidade processual. Preliminar de nulidade por violação ao princípio da congruência rejeitada. 2 – Nas controvérsias em torno de políticas públicas, cabe ao Poder Judiciário adotar postura de autocontenção, a fim de não se imiscuir em uma seara de conhecimento técnico e de atribuições específicas que não só não lhe pertence como também não é do seu domínio. Não é papel do Magistrado, que não é titular de mandato eletivo, proceder à tomada de escolhas administrativas, as quais pressupõem um juízo de mérito valorativo (a saber, conveniência e oportunidade, a cargo do Estado-Administrador) totalmente diverso daquele a que está atrelado o Julgador (Estado-Juiz) no cumprimento do seu mister. 3 – Em um contexto de crise sanitária e econômica sem precedentes, surge ainda mais evidente que as escolhas políticas atreladas ao estabelecimento de prioridades na execução orçamentária, porque deveras complexas, notadamente por implicarem a retirada de verbas de outros setores – como o da saúde, por exemplo –, devem ser tomadas pelo Poder Executivo em conjunto, no que couber, com o Poder Legislativo, cabendo ao Judiciário reconhecer os limites das suas capacidades institucionais, em respeito à fórmula da tripartição dos Poderes desejada pelo Constituinte, cujos elementos fundantes são a independência e a harmonia (Constituição Federal, art. 2o). 4 – Normas de caráter programático – como as que circundam a controvérsia estabelecida em torno da obrigação jurídica de a Administração Pública promover a criação de parques públicos com vistas em proteger o meio ambiente urbano e natural –, para a sua efetivação, demandam a formulação de um programa de governo, cujo conteúdo, em uma democracia sólida, não é ditado por Juízes; a quem não é dado o ativismo, mas, somente, a competência de intervir, moderadamente, em hipóteses excepcionalíssimas, das quais despontem a existência cabal de violação do interesse público e de flagrante desrespeito à Lei e, ainda assim, sem perder de vista as consequências práticas da decisão eventualmente proferida (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 20, incluído pela Lei n.o 13.655/2018). 5 – No caso, diante do cenário trazido à tona pela prova dos autos, verifica-se que inexiste a indigitada omissão da Administração Pública para com o cumprimento do seu típico mister de eleger a ordem de prioridades na execução de políticas públicas, sendo certo, aliás, que existe prova técnica nos autos a desaconselhar a criação de parques públicas nas áreas indicadas na petição inicial. Com efeito, compreende-se que não há, no caso concreto, situação excepcionalíssima a demandar a intervenção do Poder Judiciário. Preliminar rejeitada. Reexame Necessário e Apelações Cíveis providas.” (Acórdão 1346549, 0003158-18.2015.8.07.0018, Relator(a): Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJe: 22/06/2021) - g.n. Destarte, ao contrário do defendido pela parte agravada, à míngua de instrumento normativo que institua formalmente o parque como unidade de conservação, não há incidência de um regime jurídico restritivo a tornar ilícito, por si só, o uso provisório de parte da área. Nessa mesma linha, bem se manifestou o Ministério Público atuante no feito originário (ID 259327441): “[...] A causa de pedir formulada pela entidade autora se funda na premissa de que a área ocupada corresponderia ao “Parque Central de Águas Claras”. Todavia, cumpre registrar que não há, nos autos, ou em normativo vigente, ato administrativo ou instrumento urbanístico que estabeleça a delimitação oficial do referido parque, tampouco há demarcação ambiental ou urbanística formal que permita afirmar, com segurança jurídica mínima, que o local da instalação provisória do stand de vendas seja efetivamente área protegida ou parque implantado. A autora baseia-se em concepção abstrata e projetada, mas não em realidade jurídica consolidada. A concessão de uma liminar tão gravosa como a pretendida não pode se apoiar em pressupostos marcados por incerteza. [...] A ausência de delimitação formal do parque inviabiliza, inclusive, a pretensão da requerente de equiparar a área a bem ambiental especialmente protegido, pois, sem que o Poder Público tenha instituído formalmente a unidade de conservação, ou o parque urbano correspondente, não há regime jurídico específico incidente que permita concluir pela ilicitude prima facie da ocupação temporária. A liminar, portanto, pretende criar restrição urbanística inexistente no ordenamento local, o que não é admissível sob pena de violação ao princípio da legalidade. [...]” -g.n. Ademais disso, cabe frisar que, a despeito de a parte agravada defender na origem a ocorrência de danos ambientais e paisagísticos, tendo sido tal argumentação acolhida na decisão ora impugnada, não há nos autos elemento algum apto a embasar as alegações autorais quanto ao ponto, inclusive tendo o MPDFT atuante na origem destacado em parecer que a autora “não apresenta qualquer laudo técnico, fotografias georreferenciadas, relatório de fiscalização da SEMA, IBRAM ou Administração Regional que comprove dano ambiental efetivo. A simples instalação de contêineres e estrutura provisória de apoio comercial, sem qualquer demonstração de supressão vegetal significativa, não permite afirmar, em cognição sumária, que há dano concreto ou perigo de dano. A urgência não se presume; deve ser comprovada, o que não ocorreu” (ID 25932744). Assim, constatando-se ausente a probabilidade do direito autoral, bem como o suposto perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não há como restar mantida a decisão agravada. À propósito, essa foi a conclusão do Parquet na origem (ID 259327441): “[...] Some-se a isso que a suspensão de obras e, principalmente, a suspensão dos efeitos de ato administrativo que teria autorizado o uso da área exige oitiva prévia do Distrito Federal. Qualquer decisão de natureza estrutural ou de impacto administrativo, especialmente quando interfere diretamente na gestão do território, no planejamento urbano e no uso do solo, não pode ser deferida sem que o ente público se manifeste, sob pena de violação do art. 10 do CPC e da proibição de decisões-surpresa. A medida liminar postulada inaudita altera pars pretende alcançar não apenas a SOLTEC, mas, de modo mais incisivo, a própria Administração Pública, o que reforça a imprescindibilidade da prévia oitiva do DF. A jurisprudência é firme em demandar contraditório efetivo quando há risco de interferência judicial em atos administrativos dotados de presunção de legitimidade. [...] A autora sustenta a existência de degradação na área, mas não apresenta qualquer laudo técnico, fotografias georreferenciadas, relatório de fiscalização da SEMA, IBRAM ou Administração Regional que comprove dano ambiental efetivo. A simples instalação de contêineres e estrutura provisória de apoio comercial, sem qualquer demonstração de supressão vegetal significativa, não permite afirmar, em cognição sumária, que há dano concreto ou perigo de dano. A urgência não se presume; deve ser comprovada, o que não ocorreu. Importa observar que a pretensão liminar, se deferida, implicaria impor ao Distrito Federal a obrigação imediata de suspender autorizações administrativas e de fiscalizar usos diversos mencionados pela autora, determinando providências que não estão instruídas por qualquer elemento mínimo de urgência. A via adequada para eventual questionamento de políticas públicas urbanísticas exige instrução probatória, oitiva dos órgãos técnicos e, sobretudo, respeito ao planejamento urbano local. O Poder Judiciário não pode, em sede liminar, substituir a Administração Pública na gestão de usos provisórios do solo urbano, sobretudo quando não há parque formalmente instituído, nem dano comprovado, nem risco de irreversibilidade. [...] Diante de todas essas razões: ausência de delimitação formal do Parque Central, inexistência de prova mínima de dano ou risco de dano, desproporcionalidade das medidas pretendidas, necessidade de prévia oitiva do Distrito Federal e inadequação da via liminar para impor restrições urbanísticas inéditas, não se encontram presentes os requisitos do art. 300, do CPC.” -g.n. Com essas considerações, mediante análise sumária própria desta fase incipiente, ausente (i) prova de ilegalidade no ato de licença expedido pela SEDUH, (ii) prévia oitiva do Distrito Federal sobre a questão, e (iii) indícios mínimos de dano ou risco de dano ambiental, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão de ID 259564451 até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Vista ao Distrito Federal, réu na origem. Após, ao Ministério Público para parecer, nos termos do art. 1.019, III, do CPC. Feito isso, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 04 de fevereiro de 2026. Desembargador JOÃO EGMONT Relator